Tribunal: TJDFT
Processo: 0704665-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0704665-51.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARLOS EDUARDO OLIVEIRA NOLETO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por CARLOS EDUARDO OLIVEIRA NOLETO: Vistos etc. De início, não há se falar em prescrição, conforme alegado pelo DF em sua peça de impugnação, porquanto houve o ajuizamento de execução no feito principal pelo SINDICATO DOS ATENDENTES DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL – SIND-ATRS/DF, no dia 25/4/2016, consoante petição de ID 45309259, interrompendo-se, assim, a alegada prescrição, conforme inteligência do artigo 202, inciso I, do Código Civil. De igual modo, verifico que não merece acolhimento a alegação de inexigibilidade do título executivo, uma vez que os documentos juntados pelo executante (ID 45308964) comprovam que houve o indeferimento do benefício na via administrativa, satisfazendo, assim, a exigência contida no v. Acórdão exequendo. No que se refere ao valor do abono para efeito de cálculo, esclareço que 1 (um) dia de abono equivale a 1 (um) dia de trabalho comum, tendo em vista que a Lei Complementar no 840/2011 não dispõe de modo diverso. Ademais, o abono poderá ser gozado em dias intercalados, nos termos do artigo 151, § 3o, do referido diploma legal, sendo certo que o servidor plantonista poderá usufruir do benefício no dia de seu plantão, retornando ao trabalho no próximo dia da escala e não no dia seguinte ao abono, de maneira que não há se falar em enriquecimento sem causa da Administração. Assim, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para cálculo do valor devido, consignando que: a) Os valores devidos ao exequente deverão ser atualizados monetariamente pelo IPCA-E (a contar do indeferimento administrativo) e acrescidos de juros com taxa equivalente àquela utilizada para remuneração da caderneta de poupança, a partir da citação, conforme decidido pelo STJ ao apreciar o REsp 1495146/MG; b) para efeitos dos cálculos, cada 1 (um) dia do abono equivale a 1 (um) dia de trabalho comum; c) quanto à base de cálculo, tendo em vista que não há divergência entre as partes nesse sentido, deverá ser utilizado o valor da remuneração. Vindo a planilha, intimem-se as partes para sobre ela se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, façam-se os autos conclusos para homologação, se o caso. O Agravante sustenta que eventual cumprimento de sentença coletivo não interrompe a prescrição para execuções individuais, devendo, pois, ser pronunciada a prescrição da presente pretensão com fundamento no artigo 1o do Decreto 20.910/32, uma vez que o trânsito em julgado da ação coletiva ocorreu em 22/04/2014 e o cumprimento individual de sentença foi proposto em 13/06/2019. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para decretar a prescrição do cumprimento de sentença. Isento o preparo. É o relatório. Decido. O pleito de concessão de abono anual de ponto aos servidores plantonistas, na mesma quantidade de dias concedido aos demais servidores, foi acolhido pelo acórdão que tem a seguinte ementa: APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - SERVIDORES PLANTONISTAS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO DISTRITO FEDERAL - DIREITO AO ABONO DE PONTO ANUAL DE CINCO DIAS - APLICAÇÃO DAS LEIS COMPLEMENTAR N. 840/2011 E LEI DISTRITAL 1.303/1996 - DIREITO NÃO RESTRINGIDO NA LEI - ATO REGULAMENTAR ILEGAL QUE RESTRINGE DIREITO PREVISTO EM LEI. 1. Os servidores plantonistas do sistema socioeducativo do Distrito Federal (atendentes de reintegração social e agentes sociais) fazem jus ao abono de ponto de cinco dias por ano, conforme previsto no art. 151 da Lei Complementar n. 840/2011 e na anterior Lei Distrital n. 1.303/96, uma vez que o benefício foi concedido aos servidores do Distrito Federal sem qualquer limitação. 2. O direito criado por lei não pode ser restringido por ato regulamentar editado pela Administração Pública. 3. Deu-se parcial provimento ao apelo do autor. (APC 2012.01.1.135868-9; 2a T.; Des. rel.: Sérgio Rocha; DJe: 04/04/2014). O pedido de cumprimento de sentença foi indeferido, in verbis: Chamo o feito a ordem. Compulsando os autos, verifico que não há título executivo constituído, o que impede a execução por quantia. O acordão que reformou a sentença desse juízo assim decidiu: "Ante o exposto, dou parcial provimento ao apelo do autor, Sindicato dos Atendentes de Reintegração Social do DF - SIND-ATRS/DF, para reconhecer o direito dos servidores plantonistas do Sistema Socioeducativo, de usufruírem 5 (cinco) dias de abono de ponto, desde que sejam cumpridos os requisitos previstos no art. 151 da LC 840/2011. Quanto ao benefício retroativo e, no período de 5 (cinco) anos contados da data da propositura da presente demanda, reconheço o mesmo direito desde que, na fase de cumprimento da sentença comprovem que foi formulado o pedido do benefício na via administrativa e que esse pedido foi indeferido ou deferido apenas parcialmente. Visando evitar o perecimento do direito dos servidores representados pelo autor/apelante e reconhecido no presente julgamento, em especial considerando a limitação imposta no §4o do art. 151 da LC 840/2011, concedo, excepcionalmente, que o abono de ponto adquirido no ano de 2012 possa ser usufruído até o final do ano de 2014, em conjunto com o mesmo benefício adquirido no ano de 2013" Desse modo, não há que se falar em conversão obrigatória em pecunia. Cabe ao Distrito Federal comprovar que concedeu também o direito ao gozo do abono referente aos cinco anos anteriores a propositura da ação àqueles que preencheram os requisitos suso mencionados. No entanto, ressalta-se que demonstrada a impossibilidade de gozo ao direito consignado na coisa julgada, o direito adquirido deverá ser convertido em perdas e danos, cabendo ao exequente a comprovação individual da necessidade da conversão em pecúnia. Assim, revogo a decisão de fls. 865/869. Intimem-se. (...) A decisão de fls. 865/869 foi revogada pela decisão de fls. 901 sem recurso interposto pelas partes. Dessa forma, deverá a parte autora comprovar individualmente a necessidade de conversão em pecúnia. Assim, caso haja interesse, deverá apresentar a esse Juízo, petição organizada e individualizada da situação funcional dos substituídos que não gozaram do abono, com os cálculos do valor que entendem devidos, a fim de promover a execução. Ademais, tal fase deverá ser iniciada via PJE. Após intimação das partes, arquivem-se. Em princípio, a pretensão executória relativa aos abonos de 2013 e 2014 prescreve 5 (cinco) anos do trânsito em julgado da demanda coletiva, a teor do disposto no artigo 1o do Decreto 20.910/1932. No entanto, também a priori o requerimento de cumprimento coletivo de sentença pela entidade sindical interrompeu o prazo prescricional na forma do artigo 9o do Decreto 20.910/1932. A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: 1. "Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos" (EREsp 1.121.138/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 18/06/2019). (EREsp 1.676.110/RS, Corte Especial, rela. Mina. Laurita Vaz, DJe 27/11/2019). No mesmo sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SERVIDOR ATENDENTE DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE ABONO DE PONTO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMAS N. 810 DO STF E N. 905 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de cumprimento individual de sentença que reconheceu aos servidores da carreira socioeducativa do Distrito Federal que trabalham em sistema de escala de plantão o direito a usufruir cinco dias de abono de ponto por ano, nos termos do art. 151 da Lei Complementar n. 840/2011, desde que preenchidas as condições estabelecidas na Lei, bem como o direito ao benefício retroativo a cinco anos, contados da data da propositura da ação, com fulcro na Lei Distrital n. 1.303/1996, que regulava a matéria anteriormente. 2. O trânsito em julgado do decisum na ação coletiva se deu em 07/05/2014, data a partir da qual teve início o prazo prescricional da pretensão executiva. Em 25/04/2016, o Sindicato da categoria ingressou com a execução coletiva nos autos do processo originário (feito n. 2012.01.1.135868-9), interrompendo-se o prazo prescricional. 3. Na hipótese vertente, se houve discussão a respeito da legitimidade do sindicato para promover a execução coletiva do título executivo judicial, não fluiu o prazo prescricional para o ajuizamento da pretensão executória individual nesse período. Precedente do STJ (REsp n. 1343213/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/10/2012, DJe 15/10/2012). 4. Desse modo, no caso em apreço, o prazo prescricional recomeçou a fluir para os substituídos a partir da publicação do despacho que determinou a apresentação do cumprimento individual, em 23/02/2018, iniciando-se a contagem do prazo prescricional em 26/02/2018. 5. A distribuição do cumprimento individual de sentença de origem se deu em 10/05/2019, menos de dois anos e meio da mencionada interrupção, de modo que a execução não se encontra prescrita, pois, consoante dispõe o art. 9o do Decreto n. 20.910/32, bem como enunciado da Súmula n. 383 do STF: ?A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo?. 6. De acordo com a jurisprudência do STF (Tema n. 810 da repercussão geral) e do STJ (Tema n. 905 dos recursos repetitivos), considerando, no caso, a relação jurídica não-tributária relacionada a servidor público, aplica-se o IPCA-E como índice de correção monetária e os juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (AGI 07189456120198070000, 2a T., rela. Desa. Sandra Reves, DJe 10/03/2020). O despacho que determinou a comprovação individual da necessidade de conversão em pecúnia foi publicado em 23/02/2018, de maneira que, à primeira vista, não está prescrita a pretensão executória deduzida em 20/09/2019. Não se vislumbra, pois, a probabilidade do direito (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 12 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator